Tribunal: TJMT
Processo: 1000061-89.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-01-13
Data de publicação: 2022-01-13

Ementa:
TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
GABINETE DESEMBARGADOR MÁRCIO VIDAL
Mandado de Segurança n. 1000061-89.2022.8.11.0000
Impetrante: Sara Jennefer Alves de Oliveira
Impetrado: Exmo. Sr. Juiz de Direito do Juizado Especial Cível do Cristo Rei da Comarca de Várzea Grande
Vistos, etc.
Considerando a Emenda Regimental n. 46, de 28 de maio de 2020, que alterou o artigo 17 do RITJ/MT, para acrescer à competência das Turmas Reunidas de Direito Privado, o julgamento dos mandados de segurança contra ato de juiz de Primeira Instância, em matéria de direito privado, o presente writ deve ser remetido àquele órgão fracionário.
Posto isso, determino à Secretaria que proceda a redistribuição deste Mandado de Segurança n. 1000061-89.2022.8.11.0000, em conformidade com o Regimento Interno e suas modificações.
Cumpra-se.
Cuiabá, 13 de janeiro de 2022.
Des. Márcio VIDAL.